Tribunal: TJDFT
Processo: 0022573-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO TEMA 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO N.o 1.312.736/RS. TEMA 955. ATO ILÍCITO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TETO CONTRIBUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A suspensão requerida pelo réu Bando do Brasil S.A., determinada no tema 1.021 dos recursos especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, não se aplica ao caso, uma vez que há distinção muito bem delimitada entre o presente processo e o processo paradigma. Precedentes.
2. O Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em face de plano de previdência complementar pela necessidade de se integralizar a reserva matemática.
3. A justiça comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil, definida por ocasião do julgamento do REsp 1.312.736/RS (tema 955), sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. Somente após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista surgiu ao autor o direito de pleitear a complementação da aposentadoria para incluir as horas extras ali deferidas. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada.
5. A reserva matemática deve ser suportada em 50% para o participante e 50% para o patrocinador.
6. Toda a revisão do benefício deve ser condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, de forma retroativa, desde que observado o regulamento do plano e o teto do salário participação, precedido de aportes necessários à sua integralização.
7. Inexiste sucumbência excessiva no valor da condenação dos honorários advocatícios se estes encontram-se fixados na sentença no patamar mínimo de dez por cento (10%).
8. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.